Tribunal: STF
Processo: RHC 185739
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de estupro qualificado. Inadequação da via eleita. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 561.696, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, c/c o art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal e condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa interpôs apelação. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso apenas para corrigir a classificação jurídica do crime, para o art. 213, § 1º, segunda parte, do Código Penal, porém, sem alteração da pena.
    3. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal pleiteando a absolvição. O pedido foi parcialmente acolhido para reduzir a pena imposta ao paciente para 14 anos de reclusão, em regime fechado.
    4.  Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 561.696, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o V. Acórdão foi proferido, data vênia, contrariando a evidência dos autos”. Afirma que “o enquadramento dos fatos melhor se amolda ao artigo 215-A do Código Penal (Incluído pela Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018)”. 
    6. A defesa requer a desclassificação “PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS), medida esta que, além de estar conforme o Direito, será uma magnífica distribuição de JUSTIÇA!”. 
    7. Decido.
    8.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    9.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  E mais: o entendimento do STF é no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 181.580-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    12. No caso, dou especial relevância ao seguinte trecho da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    Razão não assiste à defesa. Com efeito, uma vez constatado, pelas instâncias ordinárias, que a Vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal - toque nos seios e nas pernas - mediante a grave ameaça de que, caso não o fizesse, seria prejudicada por supostas denúncias recebidas pelo Recorrente contra ela no Conselho Tutelar, o exame dos pleitos de absolvição do delito de estupro qualificado ou de desclassificação da conduta para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor exigiriam, necessariamente, amplo reexame do conjunto fático-probatório (REsp n. 1.766.429/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/11/2019). 
    Na espécie, inviável o afastamento do entendimento da instância ordinária de que o fato de o paciente ter constrangido a vítima, na ocasião com 15 anos de idade, mediante grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal (consistentes em acariciar seus seios e vagina e beijá-la lascivamente), com imensa explicitação, e isso por um período de 1 ano, em torno de 2 vezes por semana, não seria estupro, e, sim, molestação sexual precedida de grave ameaça, por demandar o reexame dos fatos. 
    Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, a conduta do agravante - em agarrar violentamente a vítima, passar as mãos nos seios, tentar colocar a mão sob as vestes e não soltá-la - enquadra-se como ato libidinoso diverso da conjunção carnal, caracterizando-se como estupro (AgRg no REsp n. 1.622.491/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/10/2017; e REsp n. 1.583.228/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 2/9/2016).
    […].”
    13. Ainda: as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator